Tribunal: TJDFT
Processo: 0707631-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CAPOTAMENTOS SUCESSIVOS. PROBLEMA NOS FREIOS. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM. PONDERAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O acidente de consumo pressupõe a responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço.
2 – No caso concreto os autores produziram prova acerca da existência de defeito no veículo que locaram perante a ré e que ensejou o capotamento sucessivo do carro em que se encontravam. As lesões físicas sofridas exigem o correspondente reparo indenizatório moral.
3 – O valor indenizatório fixado pelo julgador singular não importa em enriquecimento sem causa das vítimas, eis que ponderadas adequadamente a condição econômicas dos litigantes, a extensão e gravidade dos danos por elas sofridos e a função pedagógica do dever indenizatório a desestimular a sua repetição em detrimento dos consumidores.
4 – Negado provimento ao recurso.